Tribunal: TJDFT
Processo: 0705194-81.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO, DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. MOTIVAÇÕES DISTINTAS. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a configuração do crime de desacato, é necessária a presença do elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade livre e consciente de ultrajar ou desrespeitar a função exercida pelo ofendido. 1.1. Se os elementos probatórios demonstram que o réu dirigiu expressões aos policiais com animus de desrespeitá-los e de desprestigiar a função por eles exercida, é incabível o pedido de absolvição.
2. Para o reconhecimento da materialidade e da autoria do crime de resistência, previsto no art. 329 do CP, é necessário que haja resistência ativa, mediante violência ou grave ameaça que torne séria a oposição à ordem legal emanada de agente público. 2.1. Constatado que réu se opôs à execução de ato legal (abordagem policial) de maneira violenta, ensejando, inclusive, o uso moderado da força para imobilizá-lo, resta configurado o delito de resistência.
3. Verifica-se o crime de desobediência, nos termos do art. 330 do CP, quando o agente desobedece a ordem legal emanada por funcionário público. 3.1. A conduta do réu de desobedecer à ordem policial de colocar as mãos na cabeça e de revista pessoal, sendo necessário algemá-lo, demonstra a inequívoca intenção de transgredir uma ordem legal emanada por funcionário público.
4. Inaplicável o princípio da consunção quando os crimes de desacato, desobediência e resistência, embora praticados no mesmo contexto fático, constituírem ações distintas, com diferentes desígnios.
5. Recurso desprovido.